Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.
2. A agravante alega que tem 81 anos de idade e foi diagnosticada com osteoartrose nos joelhos, precisando de tratamento imediato. Afirma que o procedimento de viscossuplementação é a única opção terapêutica segura e viável para o seu tratamento. Assevera que a ausência de tratamento imediato pode agravar o seu quadro clínico. Pugna pela antecipação da tutela para que seja deferido o imediato tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente.
6. O juízo de origem apontou a existência de Nota Técnica do NATJUS que não recomenda a utilização de Ácido Hialurônico (Viscossuplementação) para situação clínica semelhante à da agravante. Dessa forma, necessária a dilação probatória para verificar-se a existência do direito da parte.
7. Ademais, o laudo médico juntado aos autos não indica situação de urgência, risco de perda de membro, sentido ou função. Alegações genéricas de possíveis riscos, sem precisar a situação de risco iminente para o caso concreto, não preenchem o requisito de urgência para a concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido. Decisão mantida.
9. Sem condenação do agravante em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.